Tribunal: CARF
Processo: 12898.000230/2009-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Frederico Augusto Gomes de Alencar
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
DCTF. CONFISSÃO INSUFICIENTE. LANÇAMENTO. ATIVIDADE VINCULADA.
O crédito tributário pode ser constituído pelo lançamento ou pela confissão de dívida em DCTF.
Quando a autoridade fiscal verifica que o débito declarado não corresponde à matéria tributável, deve, sob pena de responsabilidade funcional, lançar a diferença de tributo.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 300

1
299
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
12898.000230/2009­47
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­005.610 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2021
Matéria
IRPJ
Recorrente
PROL ALIMENTACAO LTDA.
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Ano­calendário: 2005
DCTF. CONFISSÃO INSUFICIENTE. LANÇAMENTO. ATIVIDADE
VINCULADA.
O crédito tributário pode ser constituído pelo lançamento ou pela confissão
de dívida em DCTF.
Quando a autoridade fiscal verifica que o débito declarado não corresponde à
matéria tributável, deve, sob pena de responsabilidade funcional, lançar a
diferença de tributo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, a ele negar provimento para manter o Auto de Infração e os
lançamentos.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12898.000230/2009-47
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12898.000230/2009­47
Acórdão n.o 1402­005.610
S1­C4T2
Fl. 301

2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio
Borges, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia
Sampaio, Iagaro Jung Martins, Luciano Bernart, Barbara Santos Guedes (suplente
convocado(a)), Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12898.000230/2009­47
Acórdão n.o 1402­005.610
S1­C4T2
Fl. 302

3

Relatório

Trata­se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu manter o Auto de Infração que imputa
infração de omissão de receita da atividade, cuja apuração foi efetivada a partir do cotejo entre
os valores constantes na Declaração de Informações Econômico Fiscais (DIPJ) original e
aqueles informados nos documentos retificadores, quais sejam, nas Declarações de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF), nos Demonstrativos de Apuração de Contribuições
Sociais (DACON) e no Livro Caixa no 07, em conformidade com o Termo de Constatação
Fiscal, fls. 4244.
Ou seja.

Assim, foi lavrado o Auto de Infração às fls. 46/51, com a exigência do
crédito tributário no valor de R$ 315.858,59 a título de IRPJ, juros de mora e multa de ofício
proporcional apurado pelo regime de tributação com base no lucro presumido referente aos
quatro trimestres do ano­calendário de 2005.
Para tanto, foi indicado o seguinte enquadramento legal: art. 224 e art. 518,
do Regulamento do Imposto de Renda constante no Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
(RIR, de 1999).
Em decorrência de serem os mesmos elementos de provas indispensáveis à
comprovação dos fatos ilícitos tributários foi constituído o seguinte crédito tributário pelo
lançamento formalizado neste processo:
O Auto de Infração às fls. 5258 a exigência do crédito tributário no valor de
R$ 171.136,46 a título de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), juros de mora e
multa de ofício proporcional. Para tanto, foi indicado o seguinte enquadramento legal: art. 22
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12898.000230/2009­47
Acórdão n.o 1402­005.610
S1­C4T2
Fl. 303

4
da Lei no 10.684, de 30 de maio de 2003, bem como art. 37 da Lei no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002.
Cientificada, a Recorrente ofereceu impugnação alegando o seguinte:

Cabe salientar, que em ambas as declarações o valor da receita
declarada pela ora Impugnante são absolutamente os mesmos.
A diferença em ambas as declarações decorre da falta de
compensação do imposto sobre a renda e contribuições retidas
pelas fontes pagadoras.
As DCTF' s foram devidamente retificadas e as DIPJ's somente
em 28 de janeiro do corrente ano.
A impugnante junta a presente cópia das DIPJ's retificadoras,
onde os valores constantes são rigorosamente àqueles
declarados em DCTF [...].
Na presente hipótese, portanto, não existe qualquer omissão de
receitas por parte da impugnante, mas o auto de infração deixa
de reconhecer os valores do imposto sobre a renda de pessoa
jurídica IRPJ e contribuição social sobre o lucro líquido CSLL
retidos pelas fontes pagadoras.
Tal retenção é facilmente constatada através dos registros da
própria Receita Federal. Aliás, cada vez mais a fiscalização da
Receita Federal se limita a conferir informações de computador.
No caso, o contribuinte é obrigado a prestar três declarações
diferentes, contendo basicamente as mesmas informações. Ao
retificar qualquer declaração prestada anteriormente, tem que
retificar, concomitantemente, todas as outras, pois em havendo
divergência, a douta fiscalização considerará automaticamente
como valor devido, o maior dentre todas as informações
prestadas.
A obrigação do contribuinte de prestar inúmeras declarações
eletrônicas à Receita Federal, sem dúvida, facilita a tarefa da
Receita de arrecadar, porém a mesma não deveria abrir mão do
dever de fiscalizar. Para tanto, não deve olvidar de que o fato
gerador da obrigação tributária não é uma informação de
computador, mas um fato ocorrido na vida real, revelador da
capacidade contributiva do cidadão.
Assim, em que pese a obrigação acessória de prestar pelo menos
três declarações diferentes sobre os mesmos fatos, é Inegável
que a Receita Federal transferiu aos contribuintes o dever de
alimentar a sua própria base de dados. Contudo, não lhe dá o
direito de presumir que o maior valor declarado, em havendo
divergência, é o efetivamente O devido.
Desta forma, a Impugnante pede sejam considerados como
corretos os valores constantes das DIPJ's apresentadas em
janeiro de 2.009.
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12898.000230/2009­47
Acórdão n.o 1402­005.610
S1­C4T2
Fl. 304

5
A vista das razões de direito ora expostas e demonstradas,
requer e confia o contribuinte que V. Exa . julgue inteiramente
improcedente o lançamento ora guerreado, por ter o mesmo se
processado sem qualquer fundamentação legal que possa
respaldá­lo.
Em seguida, a DRJ proferiu o v. acórdão recorrido mantendo o Auto de
Infração, devido a falta de provas para explicar a divergência encontrada pela fiscalização. Foi
registrada a seguinte ementa:

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano­calendário: 2005
DCTF.
CONFISSÃO
INSUFICIENTE.
LANÇAMENTO.
ATIVIDADE VINCULADA.
O crédito tributário pode ser constituído pelo lançamento ou
pela confissão de dívida em DCTF.
Quando a autoridade fiscal verifica que o débito declarado não
corresponde à matéria tributável, deve, sob pena de
responsabilidade funcional, lançar a diferença de tributo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformada com o v. acórdão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário
repisando os mesmos argumentos da impugnação e acrescenta.

Contudo, diversamente do que foi concluído pela fiscalização e
pela turma julgadora de primeira instância, a justificativa da
Contribuinte tem fundamento, tendo em vista que tais
divergências de valores ocorreram em razão da revisão contábil
e das diversas retificações nas declarações à Receita Federal do
Brasil (fls. 39/40).
Assim, a partir do momento em que foram verificadas
incongruências de valores, caberia à Administração Fazendária,
na busca pela verdade material e para a correta aplicação do
art. 142 do Código Tributário Nacional CTN, proceder a análise
de todos os documentos necessários, além do sistema de
informática, pois, nos autos dos processos em papel, existem as
justificações de alterações, cancelamento, imputações, como a
indicação de ligação com outro processo. Como no presente
caso. Expliquemos.
Exatamente como descrito no termo de constatação fiscal, item 1
(fls. 42), a diligência fiscalizatória foi originada em função de
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12898.000230/2009­47
Acórdão n.o 1402­005.610
S1­C4T2
Fl. 305

6
alguns pedidos de compensação terem sido considerados não
declarados, cuja decisão foi proferida em 11.09.2008.
Antes mesmo de cientificada de tal decisão, a Recorrente
solicitou o parcelamento de tais valores, sendo formalizado
processo sob o n o 15374.002085/2008­55, em 10.08.2008 [...],
fazendo os recolhimentos das antecipações
[...].
No final do mesmo ano, após a realização da revisão contábil,
foi solicitada uma retificação no referido processo, que
erroneamente foi autuado como processo autônomo sob o n.°
15471.004220/2008­07 e posteriormente extinto.
Ou seja, se os autos do processo de parcelamento
n.°15471.004220/2008­07 tivessem sido realmente analisados, os
lançamentos ora recorridos não existiriam, pois correspondem
aos mesmos tributos e períodos de apuração confessados no
parcelamento PAF n.° 15374.002085/2008­55, vide exemplo da
CSLL:

Como o parcelamento n.° 15374.002085/2008­55 foi indeferido
[...] e encaminhado para a dívida ativa [...], foram inscritos os
saldos remanescentes, já com os abatimentos realizados pelos
pagamentos das parcelas a titulo de antecipação, que é realizado
de forma cronológica por espécie de tributo, o próprio sistema
extinguiu parte dos valores por pagamento [...].
Posteriormente, foi realizada a migração para o parcelamento
instituído pela Lei n.° 11.941/2009 [...].
Portanto, merece reforma o acórdão ora recorrido haja vista o
fato de que os atos de infração contém imprecisões, além de
duplicidade com tributos e declarados anteriormente pela
Recorrente.
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12898.000230/2009­47
Acórdão n.o 1402­005.610
S1­C4T2
Fl. 306

7

Em seguida, o Recurso Voluntário foi a julgamento e a Terceira Turma
Especial do E. CARF decidiu converter o julgamento em diligência para que:
Analisando o conjunto probatório produzido no presente
processo não restou demonstrado de forma clara, explícita e
congruente que as exigências aqui formalizadas estão, de fato,
parceladas, fls. 177/184.
Os autos não estão instruídos com os demonstrativos
minuciosamente detalhados por espécie, fato gerador, data de
vencimento e valor original dos tributos ali confessados de
forma irretratável.
Tendo em vista as peculiaridades dos presentes autos, bem como
do início de prova produzido pela Recorrente, em sucedendo e
com observância do disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de
1972, voto por converter o julgamento na realização de
diligência para a autoridade preparadora da Unidade da
Receita Federal do Brasil que jurisdicione a Recorrente cotejar
as informações fornecidas pela Recorrente com os registros
internos da RFB para aferir a verossimilhança, a clareza, a
precisão e a congruência das exigências constantes nos
presentes autos e aquelas formalizadas no parcelamento,
inclusive em relação aos pagamentos efetuados.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada
deverá elaborar o Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo
sobre os fatos averiguados, em especial verificar se os créditos
tributários constituídos pelo lançamento de ofício formalizados
nos presentes foram objeto de parcelamento ou de pagamento e
em que data.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes
às diligências efetuadas e do Relatório Fiscal para que,
desejando, se manifeste a respeito dessas questões com o
objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes.
A fiscalização apresentou Despacho de Diligência (fls. 266/267) em resposta
a diligência, informando que os valores que forma incluídos no parcelamento.
Ato contínuo, os autos retornaram para o E. CARF/MF e foram distribuídos
para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12898.000230/2009­47
Acórdão n.o 1402­005.610
S1­C4T2
Fl. 307

8

Voto

Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

­ Recurso Voluntário:

O Recurso Voluntário é tempestivo, trata de matéria de competência desta
Corte Administrativa e preenche todos os demais requisitos de admissibilidade previstos em
lei, portanto, dele tomo conhecimento.

A matéria dos autos trata de verificar se o crédito exigido no Auto de
Infração foi afetado pelos parcelamentos feitos pela Recorrente no processo de parcelamento
15374.002085/2008­55.

Para verificar isso, o julgamento do Recurso Voluntário foi convertido em
diligência para que a Autoridade Preparadora verificasse se o parcelamento do processo
15374.002085/2008­55 influenciou no crédito do Auto de Infração.
Em resposta a diligência, foi proferido o r. Despacho de Diligência Fiscal
(fls. 266/267) informando os valores que foram parcelados, bem como que o parcelamento da
Lei 11.941/2009 com a PGFN foi rescindido.
Vejamos a resposta a diligência de fls. 266/267:

Em atenção ao despacho de fl. 212, resolução do CARF, que
converte o julgamento em diligência, informo que:
• o contribuinte solicitou parcelamento de débitos confessados
em DCTF, no âmbito da RFB, por meio do processo
15374.002085/2008­55, em 01/02/2008, conforme extrato
PROFISC a fls. 218 a 234, sendo o pedido de parcelamento
indeferido em 10/09/2008, e os débitos relativos ao processo
encaminhados a inscrição em dívida ativa da União em
24/03/2009;
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12898.000230/2009­47
Acórdão n.o 1402­005.610
S1­C4T2
Fl. 308

9
• estão cadastrados no processo 15374.002085/2008­55, entre
outros débitos, os débitos relativos a CSLL e o IRPJ, confessados
em
DCTF
Retificadora/Cancelada
n°
100.0000.2008.2080226287
e
100.0000.2008.2090219092,
recepcionada em 11/02/2008, abaixo discriminados;

[...] tabela com os débitos confessados nas DCTFs canceladas.

• parte dos débitos acima relacionados foram amortizados por
pagamentos efetuados no curso do pedido de parcelamento,
conforme extrato PROFIS de fls. 218 a 234, cujos saldos
devedores estão demonstrados em planilha abaixo:
[...] tabela com parte dos débitos que foram amortizados no
curso do parcelamento.
• os valores abaixo relacionados, que constam no DIPAR de fls.
29 a 34 espelham as DCTF Retificadoras/Canceladas nos.
100.0000.2008.2010404733
e
100.0000.2008.2010404738,
recepcionadas
em
06/11/2008,
cuja
negociação
de
parcelamento não foi concluída nestes valores, visto que os
controles da RFB, quando da negociação do parcelamento,
registravam os valores das DCTF Retificadoras anteriores,
conforme tela do SIEF FISCEL as fls. 261/262 , estas
declarações
foram
substituídas
pelas
DCTF
Retificadoras/Ativas
nos
100.0000.2009.2030308669
e
100.0000.2009.2060254258, recepcionadas em 03/12/2009 e
30/11/2009, respectivamente, cujos os valores do IRPJ e da
CSLL em tela, estão espelhados nas tabelas anteriores;
[...] tabela com os valores da DIPAR que espelham as DCTFs
retificadas.
• os débitos vinculados ao processo 15374.002085/2008­55
foram parcelados na modalidade de parcelamento especial da
Lei 11.941/2009, no âmbito da PGFN, conforme recibo de
consolidação as fls. 245/247;
• o parcelamento da Lei 11.941/2009 artigo 1o PGFN foi
rescindido.

Da análise da resposta da diligência acima colacionada, se pode constatar que
a fiscalização estava com a razão, eis que os valores parcelados não correspondem ao montante
da divergência do faturamento encontrada na Auditoria Fiscal por meio do cruzamento da
DIPJ, com a DACON e o Livro Caixa, que ocasionou o Auto de Infração.

Sendo assim, tendo em vista que a Recorrente não trouxe aos autos mais
documentos e alegações passíveis de refutar a acusação fiscal, entendo que o Auto de Infração
e o v.acórdão recorrido devem ser mantido em seus termos

Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12898.000230/2009­47
Acórdão n.o 1402­005.610
S1­C4T2
Fl. 309

10
Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, voto por conhecer
do Recurso Voluntário e a ele negar provimento para manter o Auto de Infração.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital